Tribunal: TJES
Processo: 5003168-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – REVISÃO NONAGESIMAL, ART. 316 DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A viabilidade da alegação de excesso de prazo se renova no tempo, e ainda que o anterior Habeas Corpus tenha sido julgado há pouco mais de dois meses, a reiteração do mesmo pedido não obsta o conhecimento da nova impetração.

3) Havendo sido feita a análise sobre a manutenção d prisão preventiva do paciente posteriormente à impetração do Habeas Corpus, fica prejudicada a tese de ofensa ao Parágrafo único do art. 316 do CPP, por ausência de revisão nonagesimal da prisão cautelar.

4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003168-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOABE RODRIGUES SANTOS BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOABE RODRIGUES SANTOS BATISTA
apontando como autoridade coatora o Exmo. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ante o excesso de prazo na conclusão da instrução processual bem como pelo excesso de prazo em relação à revisão nonagesimal da prisão cautelar previsto no art. 316 do CPP.

Liminar indeferida (ID 2496693).

Informações prestadas (ID 2545631).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório. Decido fundamentadamente.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JOABE RODRIGUES SANTOS BATISTA
apontando como autoridade coatora o Exmo. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Preliminarmente a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração.

Para tanto, alega que recentemente foi impetrado o habeas corpus de nº 5000687-24.2022.8.08.0000, já julgado por esta Primeira Câmara Criminal, que aduzia algumas das teses da presente impetração, entre eles o excesso de prazo e ausência de requisitos do art. 312 do CPP.

Após análise da tese vertida pelo Órgão ministerial verifico que a mesma não merece prosperar, eis que na presente impetração se requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ante o excesso de prazo na conclusão da instrução processual bem como pelo excesso de prazo em relação à revisão nonagesimal da prisão cautelar previsto no art. 316 do CPP.

Quanto ao excesso de prazo, tal pretensão se renova no tempo, e ainda que o anterior “
writ
” tenha sido julgado há pouco mais de dois meses, a reiteração do pedido não obsta o conhecimento da nova impetração.

Já a tese de excesso de prazo em relação à revisão nonagesimal da prisão cautelar previsto no art. 316 do CPP não foi debatida no anterior Habeas Corpus, de modo que a pretensão encontra cabimento e deve ser conhecida.

Adentrando ao mérito da presente ação, tenho que o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista a demora na conclusão da formação da culpa, já que está preso cautelarmente desde o dia 22/05/2021, sendo que até hoje não teria sido aberta a instrução processual, nem mesmo realizada AIJ, que já foi anteriormente designada e posteriormente reagendada.

Alega nulidade da prisão diante do flagrante excesso de prazo que não foi motivado pela defesa, mas sim pela condução da instrução.

O paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

A autoridade apontada como Coatora ofertou Informações (ID 2545631), fazendo breve resumo do trâmite dos autos originários e esclarecendo que a defesa já requereu a revogação da prisão preventiva em três oportunidades distintas, havendo sido todos os pedidos negados.

A autoridade Coatora esclarece também que a Audiência de Instrução e julgamento já está designada para data próxima, 03/06/2022, fazendo cair por terra uma das alegações da defesa de que a tramitação estaria parada e que o paciente ainda não havia sido ouvido pelo Magistrado, não se fazendo configurar o alegado excesso de prazo na instrução processual.

Deve ser lembrado que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devem ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas bem como aos diversos pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa, conforme já destacado.

Além disso, conforme já mencionado no início deste voto, foi julgado recentemente (17/03/2022) outro habeas corpus impetrado em favor do mesmo ora paciente (5000687-24.2022.8.08.0000), que teve relatoria da Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, onde foi debatida a mesma tese de excesso de prazo, foi o mesmo julgado por esta Egrégia Primeira Câmara criminal, sendo redigido desta forma a ementa do Acórdão:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADO
. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2. “As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. "A presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (...)” (STJ, AgRg no HC 665.469/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021). 3. Ordem conhecida e denegada.

Por fim, o impetrante alega ainda que a inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, Parágrafo único, do CPP, deve levar ao relaxamento da medida constritiva.

Preceitua a referida norma:

Art. 316
. (...)

Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Muito embora exista alguma plausibilidade na alegação do impetrante, que informa que a Autoridade indigitada de Coatora não efetuou a revisão da segregação cautelar há mais de 180 (cento e oitenta) dias, conforme já dito, não se trata de prazo peremptório, fatal, nem mesmo próprio, devendo ser recomendado ao Juízo que não deixe de observar a norma em comento.

Destaco ainda que somente tive a conformação de tal prazo por consulta no sistema de andamento processual do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, dado que o impetrante não juntou qualquer documento, nem mesmo as decisões contra a qual se insurge, de adiamento da Audiência, tampouco a última decisão de análise da prisão preventiva.

Não obstante, é entendimento assente neste Colegiado que “
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Sepultando de vez a questão, consta do andamento processual da ação penal 0009978-95.2021.8.08.0024 que a Autoridade Coatora analisou e manteve a prisão preventiva do paciente na data de 09/05/2022, o que deságua na irremediável prejudicialidade do pedido.

Desta forma, analisadas e debatidas todas as teses constantes da presente impetração, entendo que a prisão preventiva se encontra formalmente correta até o presente momento, não havendo que se falar de qualquer sorte de nulidade neste momento da instrução processual.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 – NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – REVISÃO NONAGESIMAL, ART. 316 DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A viabilidade da alegação de excesso de prazo se renova no tempo, e ainda que o anterior Habeas Corpus tenha sido julgado há pouco mais de dois meses, a reiteração do mesmo pedido não obsta o conhecimento da nova impetração.

3) Havendo sido feita a análise sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente posteriormente à impetração do Habeas Corpus, fica prejudicada a tese de ofensa ao Parágrafo único do art. 316 do CPP, por ausência de revisão nonagesimal da prisão cautelar.

4) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.